Tribunal: TJES
Processo: 0000520-52.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que condenou Manoel e Larissa nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e Bruno no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. Os recursos versam sobre nulidade da busca e apreensão, absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos, modificação do regime prisional e arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que autorizou a busca e apreensão; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vii) decidir sobre a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em elementos concretos dos autos, como investigações e denúncias anônimas, e observou os requisitos do art. 240, § 1º, do CPP, sendo válida diante do flagrante delito em crime permanente.

4. As provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos policiais, autos de apreensão, laudos periciais e a confissão parcial de um dos recorrentes evidenciaram a autoria e materialidade do delito de tráfico, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

5. A pena-base foi fixada com base em circunstâncias concretas: quantidade expressiva de drogas, material de embalo e estruturação da atividade delitiva vinculada a facção criminosa, não havendo ilegalidade na dosimetria.

6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito e sua ligação com organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Inviabilizada a redução da pena ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pedidos de substituição da pena por restritivas de direitos e de alteração do regime prisional.

8. Diante da atuação do defensor dativo em grau recursal, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e no art. 22, § 1º, do EOAB, fixando-se o valor em R$ 600,00, proporcional à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da prova obtida por meio de mandado de busca e apreensão decorre da existência de decisão fundamentada e da configuração de flagrante delito em crime permanente.

2. A palavra dos agentes públicos, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além da associação a organização criminosa, são fundamentos idôneos para a negativa do tráfico privilegiado.

4. A atuação de defensor dativo em grau recursal autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, a serem fixados de forma equitativa pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 1º, 244; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 880.253/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 4.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 990.355/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.6.2025, DJEN 25.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 991.147/PR, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.6.2025, DJEN 26.6.2025; TJES, AgExec nº 5014116-24.2023.8.08.0000, rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, pub. 25.1.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-52.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA DA LUZ PEREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que condenou Manoel e Larissa nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e Bruno no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. Os recursos versam sobre nulidade da busca e apreensão, absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos, modificação do regime prisional e arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que autorizou a busca e apreensão; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vii) decidir sobre a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em elementos concretos dos autos, como investigações e denúncias anônimas, e observou os requisitos do art. 240, § 1º, do CPP, sendo válida diante do flagrante delito em crime permanente.

4. As provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos policiais, autos de apreensão, laudos periciais e a confissão parcial de um dos recorrentes evidenciaram a autoria e materialidade do delito de tráfico, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

5. A pena-base foi fixada com base em circunstâncias concretas: quantidade expressiva de drogas, material de embalo e estruturação da atividade delitiva vinculada a facção criminosa, não havendo ilegalidade na dosimetria.

6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito e sua ligação com organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Inviabilizada a redução da pena ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pedidos de substituição da pena por restritivas de direitos e de alteração do regime prisional.

8. Diante da atuação do defensor dativo em grau recursal, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e no art. 22, § 1º, do EOAB, fixando-se o valor em R$ 600,00, proporcional à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da prova obtida por meio de mandado de busca e apreensão decorre da existência de decisão fundamentada e da configuração de flagrante delito em crime permanente.

2. A palavra dos agentes públicos, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além da associação a organização criminosa, são fundamentos idôneos para a negativa do tráfico privilegiado.

4. A atuação de defensor dativo em grau recursal autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, a serem fixados de forma equitativa pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 1º, 244; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 880.253/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 4.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 990.355/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.6.2025, DJEN 25.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 991.147/PR, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.6.2025, DJEN 26.6.2025; TJES, AgExec nº 5014116-24.2023.8.08.0000, rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, pub. 25.1.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL DE SOUZA JUNIOR, LARISSA DA LUZ PEREIRA DA SILVA e BRUNO DE SOUZA GONÇALVES,
em face da r. Sentença condenatória de ID 13207465, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os dois primeiros como incursos nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e o último como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, do mesmo diploma legal.

A defesa do recorrente Manoel apresentou razões recursais que constam do ID 13207477, nas quais postula (1) pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (2) a fixação da pena-base no mínimo legal, (3) reconhecimento do tráfico privilegiado, (4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, por fim, (5) o arbitramento de honrários advocatícios devidos ao defensor dativo atuante na fase recursal.

A defesa da recorrente Larissa apresentou razões recursais que constam do ID 13337456, nas quais postula, unicamente, (1) pela absolvição, por insuficiência de provas.

A defesa do recorrente Bruno apresentou razões recursais que constam do ID 13344951, nas quais postula (1) pela nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão. No mérito, requer (2) a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna (3) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (4) reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável e, finalmente, (6) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam dos ID’s 13470550 e 14118019, nas quais postula pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14452224 opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL DE SOUZA JUNIOR, LARISSA DA LUZ PEREIRA DA SILVA e BRUNO DE SOUZA GONÇALVES,
em face da r. Sentença condenatória de ID 13207465, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os dois primeiros como incursos nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e o último como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, do mesmo diploma legal.

A defesa do recorrente Manoel apresentou razões recursais que constam do ID 13207477, nas quais postula (1) pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (2) a fixação da pena-base no mínimo legal, (3) reconhecimento do tráfico privilegiado, (4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, por fim, (5) o arbitramento de honrários advocatícios devidos ao defensor dativo atuante na fase recursal.

A defesa da recorrente Larissa apresentou razões recursais que constam do ID 13337456, nas quais postula, unicamente, (1) pela absolvição, por insuficiência de provas.

A defesa do recorrente Bruno apresentou razões recursais que constam do ID 13344951, nas quais postula (1) pela nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão. No mérito, requer (2) a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna (3) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (4) reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável e, finalmente, (6) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Constou dos autos que, 25 de agosto de 2023, no Município de Alegre/ES, por ocasião de cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da recorrente Larissa, foram apreendidos 236,25 gramas de maconha, 25,10 gramas de crack, 2199 pedras de crack, 8 pinos de cocaína, material para embalar drogas, a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em espécie, comprovantes de transações bancárias, anotações e cartões bancários.

A denúncia narrou que o recorrente Bruno, companheiro de Larissa, a auxiliava na guarda dos entorpecentes para uma organização criminosa com atuação em Alegre/ES. Com a chegada dos policiais, Bruno teria tentado dispensar um pote com drogas. O recorrente Manoel, por sua vez, estaria no local auxiliando o casal na prática do tráfico. As investigações apontaram que os três recorrentes integrariam a organização criminosa "Primeiro Comando de Vitória" (PCV), com ramificação no município.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão:

A defesa do recorrente Bruno postula pela nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão em sua residência, ao argumento de ausência de fundamentação idônea quanto ao seu envolvimento nos fatos investigados.

A medida de busca e apreensão foi deferida com base nos relatórios de investigação e denúncias anônimas que apontavam o endereço da recorrente Larissa da Luz Pereira da Silva como local destinado ao armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Na hipótese, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao afirmar que, no momento da chegada da guarnição para cumprimento da referida medida cautelar, o apelante Bruno se encontrava na referida residência e tentou dispensar, pela janela, um pote contendo expressiva quantidade de drogas, configurando a situação de flagrante delito.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que estava guardando os entorpecentes no local.

A sentença recorrida, ao se manifestar sobre o tema, destacou que “
Muito embora o acusado não tenha sido alvo do mandado de busca e apreensão, há notícias que este foi detido dentro da residência de Larissa. Outrossim, ressalto que o próprio acusado Bruno declarou em Juízo que estava guardando em sua residência a droga apreendida
”.

A decisão judicial que autorizou a diligência, portanto, não se afigurou genérica ou desprovida de justa causa, mas sim alicerçada em fundadas razões, em estrita observância ao que dispõe o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Além disso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade da prisão em flagrante e das provas obtidas em contexto de crime permanente, ainda que o agente não seja o alvo inicial da investigação.

Nesse sentido, “
A legalidade do ingresso policial no domicílio foi constatada, uma vez que o mandado de busca e apreensão abrangia o imóvel e as pessoas presentes no local, conforme previsão do art. 244 do CPP
” (STJ - HC n. 880.253/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Portanto, estando a diligência amparada em decisão judicial fundamentada e tendo sido o apelante surpreendido em estado de flagrância de crime de natureza permanente, não há que se falar em ilicitude das provas.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese de nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

2 - Absolvição:

A defesa dos três recorrentes postularam pela absolvição, com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo boletim unificado (fls. 18/21), Auto de Apreensão (fls. 36/37), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 39/40), Relatório de Inquérito Policial (fls. 51/54), e Laudo de Química Forense (ID. 13207450).

Ao serem interrogados, em juízo, Larissa e Manoel negaram a
autoria
do delito, enquanto
Bruno admitiu que guardava drogas
, na residência que foi objeto da busca e apreensão, a pedido de um terceiro que não quis identificar.

A autoria dos três recorrentes deriva, além da confissão de Bruno, dos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante.

O Policial Militar Willian Marques Mello narrou com precisão que, em cumprimento ao mandado de busca, os acusados se recusaram a abrir a porta e que o apelante Bruno tentou se desfazer de parte da droga, arremessando-a pela janela. Relatou, ainda, que o material ilícito estava espalhado por diversos cômodos da residência, já embalado para a venda, e que havia informações de que os acusados guardavam o entorpecente para uma facção criminosa.

Tal versão foi integralmente corroborada pelo Policial Militar Renan Vieira Dalcolmo, que acrescentou ser a residência de Larissa já conhecida como ponto de tráfico e que, pela grande quantidade de droga encontrada em um imóvel de pequenas dimensões.

O Policial Civil Jallon Nogueira Pereira e o Policial Militar Fabrício Dutra Correia ratificaram as informações do serviço de inteligência sobre o envolvimento dos réus com o armazenamento de drogas para terceiros.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Dessa forma, a prova colhida durante a instrução indica que os recorrentes estavam na posse da droga, na referida residência, armazenando-a, o que enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

3 - Dosimetria:

Os recorrentes Bruno e Manoel postulam pela redução da pena-base, que foi estabelecida, para ambos, em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Para tanto, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei de Drogas, já que foram apreendidos 236,25 gramas de maconha; 25,10 gramas de crack; 2199 pedras de crack e 08 pinos de cocaína, além de grande quantidade de material para embalar a droga; bem como a circunstância judicial genérica das circunstâncias do crime, com fundamento na complexidade e no grau de estruturação da execução do delito, com pluralidade de agentes envolvidos com associação criminosa da capital do Estado (PCV).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida na primeira fase da dosimetria, já que a fundamentação utilizada está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dessa forma, não há retoques a serem feitos na pena-base aplicada aos recorrentes Bruno e Manoel.

4 - Tráfico privilegiado:

Os recorrentes Bruno e Manoel postulam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena na terceira fase da dosimetria.

O pedido é manifestamente inviável em relação a Bruno que ostenta a condição de reincidente. Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
O afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado está justificado no acórdão impugnado, com menção expressa à reincidência do agravant
e” (STJ - AgRg no HC n. 990.355/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Quanto ao recorrente Manoel, entendo estar ausente interesse no referido pedido, já que a sentença recorrida reconheceu, e efetivamente aplicou, o pretendido benefício, que resultou em redução de um sexto da pena.

Dessa forma, inviável aplicação do benefício pretendido.

5 - Regime e Substituição:

Diante do desprovimento dos pedidos de redução da pena, tornam-se inviáveis a aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

6 - Honorários advocatícios:

A última tese requerida pela defesa do recorrente Manoel é a de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em grau recursal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e arbitro o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo do recorrente Manoel.

É como voto.